Tribunal: STF
Processo: ARE 1453859
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. PRAZOS PRESCRICIONAL E DECADENCIAL DE TRINTA ANOS. ARE 709212. EFEITOS EX NUNC. INCIDÊNCIA SOBRE AJUDA DE CUSTO. CABIMENTO. ART. 28, § 9º, DA LEI 8.212/91 C/C ART. 15, § 6º, DA LEI 8.036/90. HIPÓTESES TAXATIVAS. LIDE AJUIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA APENAS ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento de débitos de Contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, inscritos em dívida ativa (CDA n°. 2011.00073) e objeto de Execução Fiscal n°. 0504711-36.2011.4.02.5101. 2. Os débitos em discussão referem-se ao período de 11/1978 a 01/1989, cuja notificação para recolhimento do FGTS foi lavrada em 31/08/2006 (anexo 1 - f. 3 da EF), e a Execução Fiscal ajuizada em 06/05/2011. 3. Conforme jurisprudência anteriormente firmada pelos Tribunais Superiores, as contribuições para o FGTS estavam sujeitas aos prazos prescricional e decadencial de trinta anos (Súmula 210 do STJ; EDcl no REsp 689.903/RS; AI 545702 AgR). 4. O STF alterou seu entendimento sobre a matéria, e declarou, em sede de Repercussão Geral, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das normas que previam o prazo de trinta anos para ações relativas a valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, visto que o FGTS está expressamente definido no art. 7º, inciso III, da CRFB/88, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais e, portanto, deve se sujeitar à prescrição trabalhista, de cinco anos (ARE 709212). 5. Considerando a modulação estabelecida no julgado do STF para os efeitos da decisão (ex nunc), nas hipóteses em que os prazos decadenciais e prescricionais se findam antes da decisão proferida no ARE 709212, deve prevalecer o entendimento anterior que considerava o prazo prescricional de trinta anos, como no caso sob análise. 6. O art. 28 da Lei nº 8.212/1991 estabelece em seu parágrafo 9º, de forma exclusiva, as verbas que não integram o salário de contribuição, as quais estão excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme estabelece o parágrafo 6º do art. 15 da Lei nº 8.036/1990. O pagamento de ajuda de custo não se enquadra dentre as taxativas hipóteses previstas para exclusão da base de cálculo do FGTS. 7. Por não ter natureza de imposto ou de contribuição previdenciária, o FGTS não tem a sua base de cálculo atrelada à natureza jurídica da verba paga ao trabalhador, sendo devida a sua incidência sobre todas as parcelas que não se enquadrem no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/9090 c/c art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991 (AgInt no REsp 1654897/RS). 8. As Apeladas não participaram da lide ajuizada por um dos empregados (Reclamação Trabalhista nº 00255.2005.038.01.00.2) cujos débitos são cobrados na CDA em tela, o que denota a ineficácia da coisa julgada em relação a elas, a teor do disposto no art. 506 do CPC/2015: ‘Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros’. 9. A formação do crédito inscrito em dívida ativa resultou de fiscalização específica, ocorrida dentro do prazo necessário à sua formação, sendo de responsabilidade das Apeladas assegurar o devido recolhimento do FGTS pelo empregador, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada pela Justiça do Trabalho. 10. Apelação interposta por IRB–BRASIL RESSEGUROS S/A não provida.” (documento eletrônico 191, pp. 1-2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 7°, XXIX; e 146, III, b, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de afronta direta à Constituição da República. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (DJe 1º/8/2013)



    Ademais, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região afastou a ocorrência de coisa julgada nos seguintes termos:



    “[...] verifica-se que as Apeladas não participaram da lide trabalhista, o que denota a ineficácia da coisa julgada em relação a elas, a teor do disposto no art. 506 do CPC/2015: ‘Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros’. 



    No mesmo sentido era a dicção do art. 472 do CPC/1973: 



    Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. 



    Ademais, importa destacar que a formação do crédito inscrito em dívida ativa resultou de fiscalização específica, ocorrida dentro do prazo necessário à sua formação, sendo de responsabilidade das Apeladas assegurar o devido recolhimento do FGTS pelo empregador.” (documento eletrônico 190, p. 5)



    O recurso extraordinário, todavia, não desenvolveu argumentos para impugnar os referidos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vinculação de auxílio-alimentação ao salário mínimo. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.398.422 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023 – grifei)  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem quanto à inconstitucionalidade material da legislação impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.313.446 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/8/2022 – grifei)



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS constitui direito social dos trabalhadores, de modo que a contribuição a ele destinada não tem natureza tributária ou previdenciária. Com essa compreensão, destaco trecho do voto condutor proferido no julgamento do ARE 709.212 RG/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “[...]



    Em virtude do disposto no art. 20 da Lei 5.107/1966, segundo o qual a cobrança judicial e administrativa dos valores devidos ao FGTS deveria ocorrer de modo análogo à cobrança das contribuições previdenciárias e com os mesmos privilégios, o Tribunal Superior do Trabalho inclinou-se pela tese de que o FGTS teria natureza previdenciária e, portanto, a ele seria aplicável o disposto no art. 144 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), que fixava o prazo de trinta anos para a cobrança das contribuições previdenciárias. 



    Após a Constituição de 1988, foi promulgada a Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que deu nova disciplina ao FGTS. No tocante ao prazo prescricional, o art. 23, § 5º, do novo diploma legal veicula a seguinte disposição: ‘o processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária’.



    O art. 55 do Decreto 99.684, de 8 de novembro de 1990, ato normativo que regulamenta o FGTS, possui idêntico teor. 



    Essa foi, portanto, a gênese da tese de que o prazo para a cobrança, pelo empregado ou pelos órgãos públicos, das contribuições devidas ao FGTS seria, anteriormente e mesmo após a Constituição de 1988, de trinta anos. 



    Ocorre que o art. 7º, III, da nova Carta expressamente arrolou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, colocando termo, no meu entender, à celeuma doutrinária acerca de sua natureza jurídica. 



    Desde então, tornaram-se desarrazoadas as teses anteriormente sustentadas, segundo as quais o FGTS teria natureza híbrida, tributária, previdenciária, de salário diferido, de indenização, etc. 



    Trata-se, em verdade, de direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um ‘pecúlio permanente’, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995). 



    [...]



    Trata-se, como se vê, de direito de natureza complexa e multifacetada, haja vista demandar a edição de normas de organização e procedimento que têm o escopo de viabilizar a sua fruição, por intermédio, inclusive, da definição de órgãos e entidades competentes para a sua gestão e da imposição de deveres, obrigações e prerrogativas não apenas aos particulares, mas também ao Poder Público. Cuida-se de verdadeira garantia de caráter institucional, dotada de âmbito de proteção marcadamente normativo (PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte: Staatsrecht II. Heidelberg: C.F. Müller, 1995, p. 53). 



    Nesse sentido, cumpre registrar que, mesmo anteriormente à Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal já havia afastado a tese do suposto caráter tributário ou previdenciário das contribuições devidas ao Fundo, salientando ser o FGTS um direito de índole social e trabalhista.” (DJe 19/2/2015, grifei)



    Nessa linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 994.621 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/12/2016; RE 1.027.807 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 2/8/2017; e RE 891.514 AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/12/2015. 



    Outrossim, ainda no julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal, superando entendimento anterior sobre a prescrição trintenária. Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Ao concluir o julgamento do citado precedente, o Plenário do STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    Constato, desse modo, que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento assentado no Tema 608 da Repercussão Geral, segundo o qual o prazo quinquenal não se aplica aos casos em que, como o presente, a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014. Nessa situação, aplica-se o prazo de trinta anos, consoante se observa no julgamento do RE 784.200 AgR/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, cuja ementa segue reproduzida:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608- RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 . 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (DJe 19/9/2023, grifei)



    Por fim, para apurar a procedência do argumento do recorrente no sentido de que, mesmo aplicando o prazo de trinta anos, “diversos débitos ora discutidos já estariam prescritos no ajuizamento da Execução Fiscal nº 2011.51.01.504711-4” (documento eletrônico 261, p. 18), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, aponto os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.094.287 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22/8/2018 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. FGTS. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.183.398 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24/4/2019 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator